Tribunal: TJDFT
Processo: 0001090-25.2015.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTRATO. NÃO CONCRETIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. RESPONSABILIDADE. RESCISÃO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. LEI No 13.786/2018. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o preposto da vendedora não presta a devida informação, e o contrato é confuso no tocante à transferência do encargo da intermediação ao comprador, deve o pacto ser desfeito, com atribuição de culpa à incorporadora.
2. Se a negociação não foi concretizada por culpa da vendedora, o valor despendido pelo comprador para pagar intermediador a serviço do empreendedor deve ser devolvido.
3. No caso concreto, além de a Lei no 13.786/2018 não alcançar o contrato em apreço, pois a proposta de compra e venda é datada de 2014, o excerto mencionado pela requerida, para justificar a aplicação do normativo, reflete, de modo clarividente, o oposto do que alega a apelante, isto é, preconiza que o valor pago pela intermediação não será devolvido, se a rescisão do pacto for culpa do comprador, o que não é o caso.
4. Recurso conhecido e improvido.